Tribunal: TJMT
Processo: 1037383-41.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037383-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), NOVA GERACAO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 49.678.851/0001-87 (AGRAVANTE), COTRIM DIAS SO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 49.746.263/0001-33 (AGRAVANTE), JOSE PIRES DE BARROS NETTO - CPF: 045.312.971-48 (AGRAVADO), MARINA VARJAO FORTES - CPF: 032.278.641-00 (ADVOGADO), RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS - CPF: 015.688.899-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM INCIDENTE PROCESSUAL. INVIABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por NOVA GERAÇÃO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA. e COTRIM DIAS S PARTICIPAÇÕES LTDA., contra decisão da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, proferida nos autos do cumprimento de sentença oriundo de ação de cobrança, que deferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica para incluir as agravantes no polo passivo da execução e determinar a penhora de bens e cotas sociais a elas vinculadas, além de condená-las ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da decisão que deferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica com base em indícios de fraude e desvio de finalidade; (ii) estabelecer se é cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais no julgamento de incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desconsideração inversa da personalidade jurídica é admissível quando evidenciado o uso da pessoa jurídica para ocultar patrimônio do sócio devedor, mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

A constituição de empresa durante o curso da demanda executiva e a integralização de bens relevantes ao seu capital social configuram indícios suficientes de fraude à execução.

Não é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando não há extinção ou alteração substancial da lide principal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por NOVA GERACAO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA e COTRIM DIAS SO PARTICIPACOES LTDA em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança n. 1020185-04.2021.8.11.0041, manejada por JOSE PIRES DE BARROS NETTO, promoveu a desconsideração inversa da personalidade jurídica, determinando a inclusão das agravantes no polo passivo da execução, bem como penhora de bens e cotas sociais a elas vinculadas.

Em breve síntese, as empresas agravantes sustentam que a medida judicial foi deferida sem a devida demonstração dos pressupostos legais exigidos para a desconsideração da personalidade jurídica, com destaque para a ausência de provas do requisito subjetivo, a saber: desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, bem como a não demonstração de exaurimento das diligências executórias junto ao devedor originário, o que inviabilizaria a medida excepcional.

Apontam, ainda, que a desconsideração foi requerida sem que houvesse tentativa prévia de expropriação de outros bens de titularidade do executado, que possui, conforme documentos acostados aos autos, ao menos dois imóveis de alto valor e veículos, além de já ter indicado bens à penhora.

Afirmam, também, que a constituição das sociedades agravantes ocorreu em data posterior ao surgimento da dívida, o que não pode, por si só, configurar desvio de finalidade, sobretudo quando não evidenciado o uso indevido da pessoa jurídica para fins ilícitos ou fraudulentos.

Sustentam que a integralização de imóvel ao capital social de uma das empresas agravantes decorreu de ato legítimo e documentado, inclusive precedido por sucessão hereditária e permuta com coproprietário, sem qualquer demonstração de irregularidade ou intuito fraudulento.

As agravantes destacam, ainda, que o executado apresentou proposta concreta de pagamento ao exequente, a qual teria sido contraposta com proposta exorbitante e desproporcional, revelando conduta abusiva do credor, que buscaria o redirecionamento da execução não por necessidade, mas como estratégia para coação e majoração artificial do crédito.

Por fim, sustentam a ilegalidade da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais decorrente do acolhimento do incidente, sob o fundamento de que não se trata de decisão definitiva de mérito, mas sim de decisão interlocutória no bojo de incidente processual, em afronta ao art. 85 do CPC e à jurisprudência do STJ.

Requerem, em sede liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão recorrida, especialmente a penhora de bens e cotas sociais, ante o perigo de dano grave e de difícil reparação. Ao final, pugnam pela reforma da decisão, com o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa e, subsidiariamente, pelo afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar foi indeferida, conforme decisão de Id. 326110892.

Em contrarrazões de Id. 327016852, a agravada refuta
in totum
as alegações das recorrentes, pugnando pela manutenção da decisão atacada.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cinge-se a presente controvérsia quanto a decisão proferida pelo juízo
a quo
no âmbito de cumprimento de sentença oriundo de ação de cobrança, que acolheu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, determinando a inclusão das empresas agravantes no polo passivo da execução, além de ordenar a penhora de bens e quotas sociais a elas vinculadas. Ainda, condenou-as ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Desta decisão se insurgem as agravantes.

Pois bem.

Da desconsideração inversa da personalidade jurídica

Para melhor elucidação da questão, cumpre fazer uma breve anotação acerca da desconsideração da personalidade jurídica.

A desconsideração da personalidade jurídica, instrumento de repressão de atos fraudulentos, segundo o STJ
“se trata de medida excepcional, que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.”
(STJ, Resp 846.331).

Nesta toada, destacamos que a teoria da desconsideração da personalidade jurídica é um instituto criado para combater eventual violação à lei ou contrato, fraude ou abuso perpetrado pelos sócios, ou administradores, que para tanto valem-se da sociedade empresária. Portanto, uma vez comprovadas as irregularidades ou até mesmo os delitos, pode o órgão julgador desconsiderar a pessoa da sociedade e imputar a responsabilidade diretamente a outrem.

Percebe-se que tal medida visa coibir o abuso na administração da sociedade, com vistas a salvaguardar os direitos dos credores desta de eventuais prejuízos advindos do uso ilícito da personalidade jurídica, tornando-se imprescindível a constatação do abuso de direito no desenvolvimento da atividade empresarial, ou mesmo, a confusão patrimonial para o acolhimento da desconsideração da personalidade jurídica.

A regra geral sobre a desconsideração da personalidade jurídica encontra-se no artigo 50 do Código Civil, que estabelece a aplicação desse instituto nos casos de
“abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial”
, além da possibilidade reconhecida pela jurisprudência de aplicação em casos de dissolução irregular da sociedade.

Tal entendimento é conhecido como a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, que se configura como uma medida excepcional, aplicável somente quando presentes os requisitos autorizadores mencionados. Não é suficiente, portanto, apenas demonstrar a inexistência de patrimônio da pessoa jurídica para que a desconsideração seja concedida.

Dito isso, calha ponderar que, de acordo com o referido artigo, uma vez comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, o juiz pode determinar que os efeitos de determinadas relações obrigacionais se estendam aos bens pessoais dos administradores ou sócios da pessoa jurídica, vejamos:

“
Artigo 50 - Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.”

A desconsideração tradicional da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil, autoriza que se ultrapasse o manto da pessoa jurídica para alcançar o patrimônio dos sócios, nos casos de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Já a desconsideração inversa se dá no sentido oposto: permite que se atinja bens da pessoa jurídica para responder por obrigações do sócio, nos casos em que este se utiliza da empresa como forma de fraudar credores ou ocultar seu patrimônio pessoal.

Embora não esteja expressamente prevista no Código Civil, a desconsideração inversa tem sido reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência, com base em princípios como: boa-fé objetiva, função social da empresa, vedação ao abuso de direito e fraude contra credores.

A aplicação da desconsideração inversa exige a demonstração concreta de fraude ou confusão patrimonial, com o intuito de prejudicar credores do sócio. Os principais requisitos são: existência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial; prova de que o sócio utiliza a pessoa jurídica como “fachada” para ocultar ou desviar bens; impossibilidade de satisfazer o crédito mediante o patrimônio pessoal do devedor; demonstração de que os bens da empresa estão sendo utilizados com finalidade pessoal do sócio.

A desconsideração inversa da personalidade jurídica representa um instrumento de efetivação da justiça, impedindo o uso desvirtuado da autonomia patrimonial da empresa para proteger práticas fraudulentas ou abusivas.

Contudo, deve ser aplicada com cautela e mediante ampla instrução probatória, de modo a preservar a segurança jurídica e evitar responsabilizações indevidas de pessoas jurídicas que atuam de boa-fé.

In casu
, observa-se que a constituição das empresas agravantes ocorreu em momento posterior ao ajuizamento da demanda executiva, quando o executado já se encontrava ciente da obrigação reconhecida judicialmente. Mais relevante ainda é o fato de que imóvel de valor considerável foi integralizado ao capital social de uma das agravantes justamente no curso do cumprimento de sentença, às vésperas de atos de expropriação, evidenciando-se, em cognição exauriente, nítido desvio de finalidade.

Lado outro, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pelos agravantes, verifico que Juízo
a quo
analisou com a profundidade devida as razões expostas pelo agravado, pontuando sobre a existência dos requisitos necessários à instauração do IDPJ, o qual transcrevo abaixo, a fim de evitar desnecessária tautologia,
in verbis
:

“Primeiramente, a ausência de ativos financeiros em nome do executado, atestada pela pesquisa SISBAJUD (ID 177040506), contrasta com os elementos dos autos que indicam um padrão de vida incompatível com a alegada insolvência, bem como com a titularidade de expressivo patrimônio, ainda que formalmente alocado em nome de terceiros ou pessoas jurídicas.

O ponto nevrálgico, contudo, reside na cronologia dos fatos. A dívida que deu origem à presente execução remonta ao ano de 2019, tendo a ação de cobrança sido ajuizada em 2021. As sociedades empresárias que se busca incluir no polo passivo, por outro lado, foram constituídas apenas em fevereiro de 2023 (IDs 177383522 e 177383523), ou seja, no curso da demanda e quando o executado já tinha plena ciência de sua obrigação.

Ademais, a análise da matrícula do imóvel de n.º 93.881 (ID 177475951) revela que o executado, em 16 de maio de 2023, integralizou sua fração ideal do bem ao capital social da empresa COTRIM DIAS S PARTICIPAÇÕES LTDA (R.14/93.881). Tal ato, praticado após o ajuizamento da ação e diante da iminência de atos executórios, configura claro indício de desvio de finalidade, com o nítido propósito de transferir patrimônio pessoal para o acervo de pessoa jurídica, dificultando o acesso de seus credores particulares.

A defesa apresentada pelas sociedades impugnantes não se mostra capaz de ilidir tais conclusões. A indicação de outro bem à penhora (matrícula n.º 103.989) revela-se, em verdade, mais uma manobra protelatória. Conforme bem demonstrou o exequente (ID 204951322 e documentos anexos), trata-se de bem de difícil, senão impossível, excussão. O executado detém apenas uma fração minoritária (16,67%) de um imóvel sobre o qual pende vultoso débito tributário (ID 204953322) e que, ao que tudo indica, abriga uma edificação não regularizada, criando uma situação de condomínio de fato de extrema complexidade.”

A documentação anexada aos autos confirma que o executado, ao invés de adimplir a obrigação ou submeter seu patrimônio pessoal às medidas executivas, canalizou ativo imobiliário relevante à titularidade formal de uma sociedade recém-constituída, da qual é sócio, em nítida tentativa de afastar a eficácia da jurisdição executiva.

Destaque-se, ainda, que o juízo singular verificou a insuficiência patrimonial do devedor principal, conforme pesquisa negativa via SISBAJUD, o que reforça a plausibilidade da alegação de blindagem patrimonial, e justifica o afastamento momentâneo da autonomia societária para evitar o perecimento do crédito exequendo.

Frise-se que a mera existência de bens registrados em nome do executado, especialmente imóveis de difícil alienação e discutível regularidade registral, não impede a aplicação da desconsideração, desde que, como na hipótese, estejam presentes os requisitos legais e haja risco concreto à efetividade do processo.

Neste ponto, a jurisprudência desta Câmara é pacífica ao reconhecer a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica inversa em situações análogas:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR – DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É admissível o redirecionamento da execução a empresas integrantes de grupo econômico familiar, quando existente indícios de administração centralizada, confusão patrimonial e interdependência financeira entre as pessoas jurídicas e o executado, com observância do contraditório e ampla defesa, mediante citação prévia dos corresponsáveis.”
(N.U 1028850-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 22/10/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NATUREZA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – VALOR CERTO INADIMPLIDO – ARRESTO DE CONTAS BANCÁRIAS MANTIDO – DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – POSSIBILIDADE – ART. 50 DO CC – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 24 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil prevê ser o Contrato de Honorários Advocatícios título executivo extrajudicial.
Deve ser mantida a desconsideração inversa da personalidade jurídica, pois, no caso concreto, há evidente confusão patrimonial entre a referida empresa e o executado, que, em verdade, constituem um só patrimônio.
”
(N.U 1017581-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/05/2023, Publicado no DJE 01/05/2023)

Assim, mantém-se incólume a decisão de primeiro grau quanto ao deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica, por encontrar respaldo legal, doutrinário e jurisprudencial, além de estar devidamente motivada e instruída por elementos objetivos extraídos dos autos.

Da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais

No entanto, razão assiste às agravantes quanto à irregular fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no bojo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

O Superior Tribunal de Justiça, assim como esta Egrégia Câmara, já firmaram entendimento consolidado no sentido de que não se admite a condenação em honorários sucumbenciais no julgamento de incidentes processuais, salvo quando estes resultem em extinção do processo ou alteração substancial do mérito, o que não se verifica na espécie.

Conforme elucidado na recente decisão proferida por esta Terceira Câmara de Direito Privado:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM INCIDENTE PROCESSUAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, formulado nos autos de ação de cobrança de honorários advocatícios. II. Questão em discussão

Há uma questão em discussão: (i) saber se é cabível a condenação em honorários sucumbenciais no julgamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
III. Razões de decidir A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não cabe a fixação de honorários advocatícios no julgamento de incidentes processuais, salvo quando estes implicarem extinção ou alteração substancial do processo principal, o que não se verifica na espécie.
IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1.Não é cabível a fixação de honorários sucumbenciais no julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por ausência de previsão legal específica e de alteração substancial no processo principal.”
(N.U 1011368-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

O incidente de desconsideração possui natureza instrumental e acessória ao processo principal, não se prestando à liquidação autônoma de direito controvertido, razão pela qual não enseja, por si, condenação em honorários de sucumbência.

Ademais, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 2.072.206/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, firmou entendimento no sentido de que o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, que resulta na não inclusão do sócio (ou da pessoa jurídica) no polo passivo da demanda, autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor daquele que foi indevidamente compelido a integrar a lide. (STJ – REsp 2.072.206/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13/02/2025, Corte Especial, DJEN 12/03/2025).

De acordo com a orientação estabelecida, a fixação de verba sucumbencial pressupõe a ocorrência de alteração substancial na relação processual, o que se verifica exclusivamente quando o incidente de desconsideração é rejeitado, com a consequente exclusão do terceiro do polo passivo.

O voto condutor, proferido pelo Ministro Relator, consignou de forma expressa que, na hipótese de acolhimento do incidente, com a manutenção do terceiro no polo passivo, eventual sucumbência somente poderá ser aferida ao término da demanda, condicionada ao desfecho da pretensão formulada contra o litisconsorte incluído.

No caso concreto, como houve o deferimento do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, com o consequente redirecionamento da execução as sociedades, não se caracterizou modificação substancial da lide apta a justificar a fixação de honorários sucumbenciais. Houve, em verdade, mero aditamento subjetivo do polo passivo, e não sua exclusão.

Assim, mostra-se necessária a reforma parcial da decisão agravada, exclusivamente quanto ao ponto relativo à fixação dos honorários advocatícios, para afastar a condenação imposta às agravantes.

Dispositivo.

Com estas razões, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, por ausência de previsão legal e em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025